Tribunal: TJES
Processo: 0017024-55.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017024-55.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANVITUR - FRETAMENTO E TURISMO LTDA e outros

APELADO: MESSIAS GONCALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A, incorporadora da GRANVITUR – FRETAMENTO E TURISMO LTDA., contra o r. acórdão do evento 6465038, que negou provimento ao seu apelo.

A embargante aduz que a conclusão do julgado em relação à gravidade da lesão causada à vítima está em desconformidade com a prova dos autos, que indica que
“
a lesão sofrida pelo EMBARGADO não ultrapassou o âmbito da lesão leve, uma vez que pouco tempo depois do acidente este retornou a praticar as atividades normais de seu cotidiano, não sendo necessário mais que alguns dias de descanso para sua recuperação
”.

Afirma que
“
conforme apontado em sede de apelação, o STJ ao fixar a indenização por danos morais, decidiu que em casos de: ‘b) Lesões físicas de pequena monta, que não deixam sequelas e ocasionam incapacidade apenas temporária para o trabalho: R$ 6.000,00 (Resp 453.8741)’.
”

Defende que
“considerando as particularidades do caso concreto e a aplicação da melhor jurisprudência, entende-se que o v. Acórdão quedou-se omisso quanto ao grau dos danos supostamente suportados pelo EMBARGADO”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”.
E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr.
e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, em que pese a irresignação da embargante, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado constatou que o embargado
“sofreu uma queda no interior do transporte coletivo, que colidiu em outro veículo parado no ponto, sofrendo lesão corto-contusa na face - que implicou em sua condução ao serviço de pronto-socorro de um Hospital –, aliado ao trauma psicológico gerado pela experiência vivenciada, é hábil a causar ao homem médio, abalo psicológico, caracterizado pelo sofrimento oriundo tanto da dor física relacionada com os ferimentos sofridos, quanto do constrangimento e da angústia resultantes da situação”.

Foi assentado no julgado que, em
“casos que tais, o STJ já definiu que o acidente, que causou à vítima dor, sofrimento e lesões físicas, muito superam o mero aborrecimento da vida cotidiana (AgInt no AREsp n. 2.350.602/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, o jugado concluiu que “
este deve levar em consideração não apenas o caráter compensatório do dano sofrido, mas também punitivo e preventivo, a fim de se evitar a reincidência”
, ponderando que a
“verba indenizatória deve ser fixada com observância da situação econômica das partes, da gravidade do dano, dos incômodos experimentados pela vítima e do aspecto educativo da sanção, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação”, mantendo, neste contexto, “o valor fixado na origem a título de indenização moral, R$ 8.000,00 (oito mil reais)”
, por entender que
“obedece as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando a gravidade da lesão causada na vítima, aos 53 anos e portador de hipertensão”.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e negar provimento.